Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requestada pela agravada no derradeiro petitório que aviara1. Destarte, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para promover o recolhimento das custas finais. Recolhidos os emolumentos, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49301553 (fl. 128).